Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-25.2021.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001074-25.2021.8.11.0044
APELANTE: AWANU AWETI, BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: BANCO BRADESCO S.A., AWANU AWETI
Vistos etc.
Com fulcro no art. 10 do CPC, determino a intimação do apelante AWANU AWETI para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a questão levantada pelo Ministério Público, relacionado à demanda predatória.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora